Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700793-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURILIA BEZERRA MACIEL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MAURILIA BEZERRA MACIEL em face de sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 19067063). Compulsando os autos, denota-se a ausência de recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita nas razões da apelação (ID 19067076). No entanto, observa-se o pagamento das custas iniciais (ID 19066184) no valor de R$ 568,59 (quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Embora o aludido benefício possa ser pleiteado a qualquer tempo e grau de jurisdição, não há nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de modificação da situação financeira da apelante, tornando necessária a juntada de documentos hábeis a demonstrar a alegada hipossuficiência ou o recolhimento dos encargos pertinentes. Ademais, em consulta ao contracheque de aposentadoria da apelante (ID 19066176), verifica-se que esta aufere a renda bruta de R$ 6.448,24 (seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Assim, diante da não comprovação das despesas havidas pela recorrente, pairam dúvidas acerca da veracidade da hipossuficiência financeira invocada e, consequentemente, da impossibilidade de se efetuar o preparo recursal. Desse modo, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a hipossuficiência econômica afirmada ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator